Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728725-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS BEGUITO AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ GOMES BEGUITO AGRAVADO: BOX PLANO D E S P A C H O Aguarde-se a instrução do agravo de instrumento no 0743463-42.2024.8.07.0000 e voltem conclusos ambos os feitos para julgamento simultâneo, conforme certificado no ID 65480297. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora